Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-71.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701586-71.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA PINTO DA ROCHA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Aiston Henrique de Sousa em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 72376105). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator